Tribunal: STF
Processo: ARE 1499626
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ação coletiva ajuizada por associação de municípios. Ilegitimidade processual ativa. Representação judicial de pessoas jurídicas de direito público. Reexame de matéria infraconstitucional. Ofensa constitucional reflexa. Inaplicabilidade do Tema nº 82 do ementário da Repercussão Geral. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto pela Associação Mineira de Municípios (AMM) contra decisão pela qual se negara seguimento a recurso extraordinário manejado em desfavor de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região. O acórdão de origem reconhecera a ilegitimidade ativa da associação para representar judicialmente municípios em ação proposta contra a União, sob fundamento de que a representação processual dos entes federativos é prerrogativa de seus prefeitos ou procuradores, sendo inaplicável o Tema nº 82 do ementário da Repercussão Geral, que trata de associações de pessoas físicas.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em definir se associações de municípios têm legitimidade ativa para representar judicialmente os entes federativos que as compõem, à luz do Tema nº 82 do ementário da Repercussão Geral, e se a negativa dessa legitimidade configura ofensa direta à Constituição da República.



    III. Razões de decidir



    3. A Corte reafirma que o Tema RG nº 82 (RE nº 573.232/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. do Ac. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 1405/2014, p. 19/09/2014) não se aplica a associações formadas por entes federativos, pois o referido precedente trata exclusivamente da legitimidade de associações civis de caráter privado para defender direitos individuais homogêneos de seus associados, não alcançando entidades que congreguem pessoas jurídicas de direito público.



    4. A ilegitimidade ativa das associações de municípios para representar judicialmente os entes federativos decorre da aplicação das regras de direito processual civil e do princípio da indisponibilidade do interesse público, matéria de índole infraconstitucional, cuja eventual violação à Constituição seria apenas reflexa, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário.



    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a discussão sobre a legitimidade processual ativa de associações de Municípios não envolve questão constitucional direta, conforme precedentes: RE nº 1.206.120-AgR/CE, RE nº 1.129.169-AgR/CE e ARE nº 863.563-AgR-ED/DF.



    6. A interposição de agravo regimental que se limita à repetição dos argumentos do recurso anterior, sem impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada, não é apta a modificar o julgado.



    7. Mantém-se a advertência quanto à aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, em caso de julgamento unânime, diante da manifesta improcedência do agravo.



    IV. Dispositivo



    8. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, § 4º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.206.120-AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/05/2023; STF, ARE nº 863.563-AgRED/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 15/04/2020; e STF, RE nº 1.129.169-AgR/CE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 25/10/2019.